Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001866-61.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: QUANTO À SEGUNDA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao vencedor”. Ademais, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial ou do incidente processual será obrigado a arcar com os ônus sucumbenciais. 2. Observado que a inclusão de terceiro no polo passivo da lide decorreu de alegações insistentes da ré no transcurso do feito, acarretando a determinação de emenda à inicial pelo Juízo de origem, sob pena de indeferimento, a sentença que julga procedentes os pedidos em desfavor da primeira requerida e improcedentes em desfavor do outro integrante do polo passivo deve condenar a ré vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao réu que logrou êxito na demanda, não se afigurando cabível atribuir tal ônus à autora vencedora. 3. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual houve dilação probatória, com realização de perícia, e a prolação da sentença ocorreu mais de 4 (quatro) anos após o ajuizamento da ação, ressaltando a cassação da sentença primeva em sede recursal após interposição de recurso pelo causídico da ora apelante neste interregno, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Contudo, se a verba honorária estipulada na r. sentença, com respaldo na equidade, não logrou êxito em sanar tal desequilíbrio, exsurge necessário fixar o importe a contento. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que mencionado preceito normativo veicula regra geral de aplicação obrigatória. Salienta que a fixação dos honorários sucumbenciais não deveria, por esse motivo, ter sido realizada com base na exceção prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, acerca da matéria referente à fixação dos honorários sucumbenciais, concluiu que: “Quanto ao valor estipulado a título de verba honorária, assevere-se que o art. 85, § 2o, do CPC dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ressalta-se, portanto, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios. Nesse passo, o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório mostra-se aviltante e atenta contra o exercício profissional. Igualmente, sua definição em patamar vultoso, extremamente exacerbado, malfere a exegese extraída do art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, sob pena de penalizar acintosamente a parte sucumbente. Na hipótese, não houve condenação em pecúnia ou obtenção de proveito econômico aferível, sendo que o valor atribuído à causa consistiu em R$1.000,00 (mil reais). Logo, considerando as peculiaridades do caso e o curso processual, no qual houve dilação probatória, com realização de perícia, e a prolação da sentença ocorreu mais de 4 (quatro) anos após o ajuizamento da ação, ressaltando a cassação da sentença primeva em sede recursal após interposição de recurso pelo causídico da ora apelante neste interregno, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostrar-se-ia desproporcional à realidade dos autos, máxime diante do laborioso trabalho dos patronos envolvidos. Contudo, a fixação da verba honorária em R$6.000,00 (seis mil reais), como constou da r. sentença, não logrou êxito em sanar tal desequilíbrio. Nesse cenário, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias in concreto respaldam o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, fixando-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)” (ID 24522492). Nesse sentido, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido” (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no REsp 1913978/DF, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005